Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE SUSPENDE O CURSO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO. CONSÓRCIO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Prejudicial externa. Prejudicialidade externa é entendida como a existência de questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir.
2 – Suspensão do processo. Questão prejudicial externa. A ação civil pública na qual já houve condenação de uma das autoras da ação que veicula pretensão de cobrança (pendente o julgamento de agravo interno em recurso especial), configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, tendo em vista o art. 16 da Lei no 7.347/85.
3 – Empresas integrantes de consorcio. Solidariedade. As empresas integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis pelos atos praticados tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato (art. 33, V, Lei 8.666/93). Assim, a condenação de uma das integrantes do consórcio pela prática de atos ilícitos na fase de licitação repercute sobre eventual crédito decorrente do contrato.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
ap